Tribunal: STF
Processo: ARE 1496561
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Leandro Cesar dos Santos Santana interpôs o presente agravo (eDoc 561) em face de decisão (eDoc 553) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário (eDoc 535). E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDoc 529).



    O recorrente alega, em síntese, que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XI, da Constituição da República.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão ao recorrente. 



    Quanto á alegada violação ao art. 5º, XI, destaco o acórdão recorrido, no ponto em que afastou a ocorrência de situação de violação de domicílio (eDoc 529):



    As buscas residenciais realizadas na presente investigação não estão maculadas de qualquer vício. 



    Observa-se que os policiais agiram amparados pela presença de indícios seguros de práticas criminosas, notadamente as altíssimas quantidades de dinheiro em espécie apreendidas em posse dos apelantes, sendo que o desenrolar das diligências culminou na apreensão das drogas e prisão dos recorrentes. Sendo claro que a omissão dos agentes, poderia levar a eventual responsabilização nas esferas administrativa e criminal. Lícitas, pois, as provas oriundas de diligências bem-sucedidas, perpetrada em observância à legislação pátria pertinente. 



    Como bem pontuado na r. sentença, se está diante de caso excepcional, visto que inicialmente o alvo da investigação policial era o corréu CRISTIAN, sobre o qual foram recebidas denúncias de envolvimento no narcotráfico, sendo que seria responsável pelo transporte de drogas em um veículo VW/UP, assim, os policiais apuraram onde este acusado residia, confirmaram a propriedade do referido veículo e que ele efetuava diversas viagens para cidades vizinhas. Em vista disso, solicitaram e foi devidamente deferido um mandado e busca para a residência deste. Ocorre que, quando foram dar cumprimento ao mesmo, viram CRISTIAN saindo com o veículo, assim, decidiram segui-lo, constatando que o mesmo se dirigiu até local conhecido por ser ponto de tráfico e, ali, se encontrou com o corréu LEANDRO e juntos subiram para uma unidade. 



    Logo em seguida LEANDRO retornou ao estacionamento, momento em que os policiais efetuaram a devida abordagem do mesmo e o acompanharam até a unidade onde o mesmo alegou residir, sendo que logo que abriram a porta, os policiais flagraram os corréus CRISTIAN e ERNANI contando elevada quantia em espécie, circunstância extremamente suspeita, em especial se tratando de local de moradia simples, não tendo os mesmos apresentado explicação plausível para à origem dos valores, indicando o envolvimento de todos no narcotráfico. Em vista disso, os policiais deram continuidade as diligências e verificaram que nos veículos pertencentes à CRISTIAN e LEANDRO havia compartimentos secretos para ocultação de narcóticos, sendo que neste local do automóvel do corréu CRISTIAN localizaram a quantia de quatro mil reais, ao passo que no de LEANDRO havia uma chave e controle remoto.



    Na sequência a mãe do corréu LEANDRO chegou ao local e revelou que aquele era seu imóvel, e o filho não residia no local. Os policiais então conseguiram o real endereço da moradia do corréu LEANDRO, e se deslocaram ao imóvel, tendo a chave e o controle remoto apreendidos, operado no local e ali, apreenderam vultosa quantidade de crack. 



    [...]



    Ademais, não se está diante de hipótese de invasão de residência pelos policiais, posto que pelas diligências policiais prévias havia fundada suspeita de que os réus estavam em situação de flagrante, o que foi confirmado eis que restaram apreendidas drogas na residência de LEANDRO, que pertenceria a associação dos acusados, além de elevada quantia em espécie advinda do narcotráfico, parte da qual CRISTIAN e ERNANI foram surpreendidos contando, e veículos alterados para o transporte de drogas, observado que, nos crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico de drogas, a situação de flagrância dispensa a apresentação de mandado judicial de busca domiciliar, nos exatos termos do disposto nos artigos 5º, inciso XI, da Constituição Federal e artigo 150, §3°, do Código Penal, não havendo lugar, portanto, para se cogitar a eiva arguida. (grifei)



    O Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), concluiu que nos crimes de natureza permanente – tráfico de drogas, no caso –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões. Confira-se:



    6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 



    (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes) 



    No caso, a mera leitura do acórdão recorrido – no qual se consignou que “os policiais agiram amparados pela presença de indícios seguros de práticas criminosas, notadamente as altíssimas quantidades de dinheiro em espécie apreendidas em posse dos apelantes, sendo que o desenrolar das diligências culminou na apreensão das drogas e prisão dos recorrentes” – demonstra, de forma segura, a caracterização da justa causa para o ingresso em domicílio. Desnecessário, portanto, o revolvimento fático-probatório, o que afasta a incidência do enunciado n. 279 da Súmula desta Corte. 



    Nesse contexto, verifica-se que o Tribunal de origem não divergiu da diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte estabeleceu em sede de repercussão geral, no sentido de que nos crimes de natureza permanente – no caso, tráfico ilícito de drogas -, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões. 



    Em casos fronteiriços, destaco os seguintes precedentes de ambas as Turmas:



    3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.



    (HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)



    APREENSÃO AUTOMÓVEL BUSCA PESSOAL AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DESNECESSIDADE. A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial.



    (HC 168.754, ministro Marco Aurélio)



    2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.



    (HC 229.927 AgR, de minha Relatoria)



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).



    2. Considerando o reconhecimento de autorização da moradora para o ingresso em domicílio, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça divergiu do entendimento firmado no Tema n. 280 da repercussão geral.



    3. Agravo interno desprovido.



    (RE 1.358.185 AgR, de minha Relatoria)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO POLICIAL NO DOMICÍLIO DO RECORRENTE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXPRESSA ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. OBSERVÂNCIA ÀS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 603.616, TEMA 280, REL. MIN. GILMAR MENDES).



    1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 603.616 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280), ficou tese no sentido de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese.



    2 . Neste caso, os argumentos utilizados pelo Tribunal não são suficientes para demonstrar que a alegada entrada forçada se revelou ilícita, especialmente porque as versões apresentadas pelos policiais militares responsáveis pela abordagem, na fase judicial, foram uníssonas no sentido de que estavam em patrulhamento de rotina e, somente após avistarem pessoa em atitude suspeita na loja do ora recorrido e com ela localizarem droga em revista pessoal, é que foram até a residência, já que a pessoa afirmou ter adquirido a substância entorpecente no local.



    3. Essas circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada forçada no domicílio se amparou em fundadas razões. De igual modo, ainda consta dos elementos colhidos durante a instrução processual que a entrada na residência do recorrido foi por ele próprio franqueada e que no local foi encontrado mais de um tipo de droga, além de objetos para a preparação e embalagem dos entorpecentes.



    4 . Agravo Regimental a que se nega provimento .



    (RHC 1.349.297 AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 



    4. Publique-se.



Brasília, 5 de junho de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente